Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. UNIFORMIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO PRESERVADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que todas as questões foram dirimidas por esta Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Constata-se que os presentes embargos declaratórios revelam tão somente o inconformismo da parte vencida, que busca o reexame da matéria, como espécie de pedido de reconsideração, o que não se mostra cabível, ante a ausência de omissão, contradição ou, ainda, de necessidade de prequestionamento da matéria já debatida exaustivamente por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
3. Embargos de declaração rejeitados.